Tribunal: TJMT
Processo: 1013063-08.2019.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INOMINADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÂNCIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – INVIABILIDADE – CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE VIGILÂNCIA – OBRIGAÇÃO DE GUARDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a declaração de inexistência de responsabilidade ante a observância das cláusulas avençadas pela Empresa de Vigilância contratada.
2. As obrigações assumidas contratualmente e relacionadas ao risco natural da atividade dão azo à reparação dos danos causados.
3. Sentença mantida e recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013063-08.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização do Prejuízo]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 72.591.894/0003-04 (APELANTE), DONNE PINHEIRO MACEDO PISCO - CPF: 965.385.201-97 (ADVOGADO), JOAQUIM PEDRO DE MEDEIROS RODRIGUES - CPF: 990.407.601-44 (ADVOGADO), JOVELINA BARROS PISCO - CPF: 039.426.571-80 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INOMINADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – INVIABILIDADE – CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE VIGILÂNCIA – OBRIGAÇÃO DE GUARDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Inviável a declaração de inexistência de responsabilidade ante a observância das cláusulas avençadas pela Empresa de Vigilância contratada.

2. As obrigações assumidas contratualmente e relacionadas ao risco natural da atividade dão azo à reparação dos danos causados.

3. Sentença mantida e recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da “AÇÃO INOMINADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” no 1013063-08.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT)
,
que julgou improcedente o pedido vindicado na inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante assere a inexistência de responsabilidade contratual frente ao furto de 02 (dois) veículos ocorridos nas localidades do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT).

Enfatiza que o contrato firmado com o apelado não lhe imputa responsabilidade pelos prejuízos decorrente dos sinistros em questão, ao passo que
“não se comprometeu, pelo contrato, a evitar que os furtos ocorressem, e sim a adotar os
meios necessários
para prestação dos serviços de vigilância armada patrimonial que foi contratada”
– id. 108544572, fl. 6 –.

Com tais considerações, pugna pela declaração de inexistência de responsabilidade contratual quanto aos veículos furtados – id. 108544572, fl. 1 –.

Em suas contrarrazões, o recorrido requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso – id. 108544582, fl. 1 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 158185158, fl. 1 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de apelação cível interposta por
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da “AÇÃO INOMINADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” no 1013063-08.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT)
,
que julgou improcedente o pedido vindicado na inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a empresa 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA ajuizou a presente ação em face do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT)
, objetivando a declaração de inexistência de responsabilidade contratual pelos furtos ocorridos no pátio da referida autarquia.

Relata que em 23/12/2015 firmaram o Contrato no 026/2015, cujo objetivo consistiu na prestação de serviços de vigilância armada patrimonial nas dependências do DETRAN/MT em Cuiabá – unidade sede (Paiaguás) – e Várzea Grande, compreendendo o fornecimento de mão-de-obra, uniformes e equipamentos.

Exprime que 02 (dois) veículos que se encontravam depositados no pátio do local foram furtados em 2018, e, feitas as devidas apurações no âmbito administrativo, o recorrido reconheceu a responsabilização da parte apelante pelo ressarcimento dos prejuízos financeiros.

Assere que não há falar em imputação de responsabilidade sobre si, especialmente em razão de que o apelado agiu de modo omisso
“na obrigação de criação de regras e procedimentos a serem seguidos pelos vigilantes, necessários ao controle de fluxo de pessoas e veículos no local”
– id. 108544567, fl. 9 –.

Na sentença, o magistrado singular julgou pela improcedência dos pedidos iniciais por considerar, em síntese, que
“a demandante se obrigou a prestar serviços de vigilância armada patrimonial e que suas obrigações, procedimentos necessários ao controle de fluxo de pessoas e veículos e responsabilidades na prestação dos serviços estão expressamente estabelecidos no contrato”
– id. 108544569, fl. 4–.

Irresignado com a sentença, o recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Não obstante os fundamentos empregados pelo apelante, o teor do pacto contratual entre as partes impossibilita a declaração de inexistência de responsabilidade almejada.

Inicialmente, impende consignar que, em casos como o exposto, se revela imprescindível a observância das cláusulas avençadas e das obrigações assumidas, porquanto são elas que revelarão o desfecho de eventual controvérsia.

Na espécie, nota-se que, durante a vigência contratual, 2 veículos foram furtados do pátio do Detran/MT, quais sejam: Fiat Strada Adventure, modelo 2012/2013, cor cinza, placa OBH 1822, furtado em janeiro de 2018, e Honda Biz 125 EX, modelo 2012/2012, cor cinza, placa OBC 3817, furtado em novembro de 2018.

Em 26/03/2018, o Sr. Wallace Avelino de Souza Ferraz, proprietário da “Fiat Strada”, requereu administrativamente o reembolso do valor do veículo em questão, bem com do aluguel do automóvel que alugou temporariamente – id. 108546532, fl. 2 –.

O referido requerimento culminou no Processo Administrativo no 004/2018, cuja conclusão foi a de que
“a empresa contratada responda pelo dano causado a terceiro realizando o ressarcimento no valor da tabela FIPE correspondente ao veículo furtado”
– id. 108546534, fl. 39 –.

Em 26/11/2018 foi encaminhado ao DETRAN/MT o boletim de ocorrência da motocicleta
Honda Biz 125 EX. Em sede administrativa, o recorrente foi notificado e a Diretoria de Administração Sistêmica determinou que a empresa de segurança
“proceda o ressarcimento da moto Honda Biz EX/125, conforme tabela FIPE”
– id. 108546536, fl. 14 –.

Em atenção ao Contrato no 026/2015/DETRAN-MT, firmado em 23/12/2015, este possui como objeto a
“prestação do serviço de vigilância armada patrimonial nas unidades do Detran/MT localizadas em Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT, compreendendo, além da mão de obra, o fornecimento de uniformes e o emprego de todos os equipamentos, ferramentas e EPIs necessários à execução dos serviços”
– id. 108546531, fl. 1 –. Constam nos autos o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto termos aditivos – id. 108546535, fls. 29 e id. 108546536, fl. 8 –.

Há previsão expressa no instrumento supracitado das seguintes obrigações do contratado, ora apelante:

“8.2. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

(...)

8.2.50. Fiscalizar a entrada e saída de veículos nas instalações, anotando placa do veículo, inclusive de funcionários;

8.2.51. Controlar rigorosamente a entrada e saída de veículos e prestadores de serviço;

8.2.52. Monitorar e registrar através de livro e arquivo digital, a entrada e saída dos veículos apreendidos que adentrem e são liberados dos pátios de apreensões da sede do DETRAN/MT” – id. 108546531, fl. 10 –.

A
cláusula 8.2.55 reforça que
“os trabalhos da contratada deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados, cabendo a ela otimizar a gestão de seus recursos – humanos e materiais – com vistas à qualidade dos serviços à satisfação da contratante. A contratada se responsabilizará integralmente pelos serviços contratados, cumprindo evidentemente as disposições legais que interfiram em sua execução”
– id. 108546531, fl. 10 –.

Consta, ainda, a responsabilidade em situações como a retratada, posto que a cláusula 8.2.6 preleciona que esta responderá
“pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do contrato”
– id. 108546531, fl. 7 –.

Nessa senda, não restam dúvidas que o contrato estipulava, de forma expressa, a obrigação do recorrente pela guarda e vigilância dos bens móveis ali dispostos, principalmente por se incumbir da responsabilidade pelos danos porventura ocasionados, desde que, frise-se, relacionados ao objeto do contrato.

Ademais, os argumentos esposados no sentido de que o recorrido se omitiu
“na obrigação de criação de regras e procedimentos a serem seguidos pelos vigilantes, necessários ao controle de fluxo de pessoas e veículos no local”
não se prestam a refutar a responsabilidade que lhe recai, porquanto não trouxe elementos cognitivos hábeis a fundar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado (art. 373, II, CPC).

O que se infere é que a empresa 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA consentiu à incumbência de fiscalizar a entrada e saída dos veículos e o controle destes. Assim, tendo o apelante assumido contratualmente o risco natural de sua atividade, recai sobre ele a reparação dos danos causados.

Nesse sentido, este e. Tribunal decidiu que
“muito embora a obrigação da empresa de vigilância seja de meio, e não de resultado, tal regra deve ser afastada nos casos em que houver falha na prestação do serviço”
(N.U 0010900-87.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2022, Publicado no DJE 04/03/2022).

Nesse quadro, inviável o acolhimento do pleito.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023